Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-95.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001098-95.2020.8.05.0088

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: 31.618.955 LEANDRO WESLEY GUIMARAES ALVES

Advogado(s):ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS, LILIO DACIO SILVA E SILVA, JHONATAS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por Leandro Wesley Guimarães Alves, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 320 dias na instalação de energia elétrica em imóvel comercial do autor, microempreendedor individual do ramo de mecânica e autoelétrica.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se a demora da concessionária na ligação da energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade civil; estabelecer se o atraso injustificado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os arts. 2º, 3º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, contínuos e eficientes.

4.
A demora de mais de seis meses para a efetiva ligação de energia elétrica, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, violando o princípio da eficiência e a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de interrupção ou demora injustificada na prestação de serviço essencial, pois supera o mero aborrecimento e afeta diretamente a atividade profissional do consumidor.

6. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

7. A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor mantém hígida a condenação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação nº 8001352-80.2021.8.05.0105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001784-24.2023.8.05.0172, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 07.05.2024; Apelação nº 800043232200188050099,
Rel. Des.José Jorge Lopes Barreto da Silva,
2ª Câmara Cível, pub. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8001098-95.2020.8.05.0088
, oriundos da Comarca de Guanambi, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Recorrido
LEANDRO WESLEY GUIMARAES ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes d
esta Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.